Tribunal: STF
Processo: AI 638486
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria 
   Trabalhista. Art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. 
   Prescrição total ou parcial. Infraconstitucional. Ofensa reflexa. 
   Precedentes.
1. A controvérsia relativa ao exame da espécie de 
   prescrição a ser aplicada, se total ou parcial, situa-se 
   exclusivamente no plano infraconstitucional.
2. Agravo regimental 
   desprovido.